Tribunal: TJMT
Processo: 1009063-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009063-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS - CPF: 974.971.931-04 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009063-62.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA
– ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ

– DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 370 do CPC/15, não caracterizando cerceamento de defesa a ausência de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, em razão de que tal diligência não compete ao juízo.

Cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009063-62.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação inicial e correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente (13/01/2017), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15 (ID 15195975).

Em suas razões recursais (ID 15195977), a parte recorrente alega que teve cerceado seu direito de defesa, pois a sentença foi omissa com relação ao pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para juntada do Boletim de Atendimento Médico em nome de
BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS
para comprovar o nexo de causalidade entre as lesões apresentadas pela parte apelada e o suposto acidente.

Assevera que diante das diversas ações com indícios de irregularidades, a fim de evitar futuros prejuízos, afirma ser imprescindível a expedição do respectivo ofício.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja acolhido o pedido convertendo o feito em diligência, determinando a expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, a fim de se verificar a passagem do apelado pelo nosocômio, assim como, para que forneçam os documentos referentes ao seu atendimento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, condenação da seguradora por litigância de má-fé e fixação de honorários recursais (ID 23444699).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, informa que inexistem nos autos motivos que justifiquem sua intervenção (ID 28415475).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO No 1009063-62.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 13/01/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 15195951 e 15195952).

Em sua inicial (ID 15185548) requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além da condenação da seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere ao suposto cerceamento defesa por ausência de manifestação acerca do pedido de expedição de ofício
ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Sustenta a seguradora apelante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi analisado seu pedido de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para juntada dos prontuários médicos em nome de
BENEDITO BENTO DA SILVA ELIAS
para que não restem dúvidas acerca do nexo de causalidade entre as lesões e o suposto acidente de trânsito.

Sem razão à recorrente.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo 370, do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

No caso em tela, o douto magistrado
singular
, ao proferir sentença, bem entendeu ser desnecessária a expedição de ofício na forma pretendida, pois formou sua convicção no sentido de que a parte autora demonstrou ter sofrido o acidente automobilístico que resultou invalidez permanente, conforme documentos que acompanharam a inicial e o laudo pericial (IDs 15195952; 15195951; e 15195965), tendo fundamentado as suas razões de decidir.

Nesse sentido é o entendimento pacificado deste Tribunal de Tribunal de Justiça,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – INEXIGIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1 - Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que se quer produzir possa ser obtida pelo requerente.2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.”
(APELAÇÃO CÍVEL No 0031611-06.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 22/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DOS FATOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso. II - O boletim de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.”
(APELAÇÃO CÍVEL No1020739-75.2017.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, publicado no DJE 22/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO DE OFICIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PERÍCIA REQUERIDA PELAS PARTES – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NOVO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.1. O laudo pericial é documento indispensável para a averiguação de invalidez permanente na ação de cobrança de Seguro Obrigatório.2. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva ou contraditória a primeira, ainda mais quando aceita pelas partes, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.3. Sentença anulada, determinando a realização de nova prova pericial, em prestígio ao Princípio da Verdade Real, previsto no artigo 370 do CPC.”
(Ap 94372/2017, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, publicado no DJE 27/11/2018).

Ademais, não compete ao juízo diligenciar junto ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá a fim de obter informações acerca do atendimento médico realizado pela parte apelada
,
pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

Assim,
mantenho inalterada a sentença
.

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza a hipótese dos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.” (ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela seguradora, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020